Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704923-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON LUIZ MENDES GONCALVES, MARIA APARECIDA MENDES GONCALVES AGRAVADO: PAULO PEDRO GONTIJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JACKSON LUIZ MENDES GONÇALVES e OUTRO contra decisão de ID 223121822 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de PAULO PEDRO GONTIJO, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirmam, em suma, que as partes negociaram a compra e venda de dois bens imóveis no ano de 2011; que o agravado não promoveu a transferência da titularidade do IPTU para o seu nome; que continuam como responsáveis tributários dos imóveis; que há risco iminente de execução fiscal; que a obrigação da regularização da titularidade e a quitação dos débitos é do agravado; que houve violação da boa-fé contratual. Requerem, liminarmente, seja determinada a transferência da titularidade do IPTU dos imóveis descritos, o que pretende ver confirmado no mérito. Por intermédio do despacho de ID 68822632, determinou-se a comprovação do preparo. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 68943649. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de determinação imediata de transferência de bem imóvel ao comprador, após a celebração de contrato de compra e venda. Na hipótese, conquanto a parte agravante tenha apresentado documento supostamente comprobatório da realização do negócio jurídico (ID 197166175 dos autos de origem), assiste razão ao juízo a quo, quanto à necessidade de formação do contraditório, uma vez que as provas foram unilateralmente produzidas. Assim, com base nos elementos apresentados na petição inicial, não é possível imputar à parte agravada, imediatamente, a responsabilidade da transferência de titularidade dos bens imóveis, exigindo adequada instrução probatória. Cabe ressaltar que “a transferência de bem imóvel inter vivos pressupõe, além do contrato de compra e venda (compromisso firmado entre os contraentes), a escritura pública de compra e venda e o respectivo registro na matrícula do imóvel perante o Cartório de Imóveis” (Acórdão 1390561, 0718821-10.2021.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2021, publicado no DJe: 21/01/2022). Por outro lado, o fato do contrato ter sido realizado em 2011 afasta a alegação de urgência da parte agravante. Ainda que exista a possibilidade da Fazenda Pública propor execução fiscal para cobrança de dívida tributária, a parte não apresentou elementos da concretização da situação. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora